Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1023295-37.2022.8.11.0000
Impetrante: Natália Santana Moreira Nunes
Impetrado: Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Natália Santana Moreira Nunes, contra ato supostamente ilegal, praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no distrato do Contrato de Trabalho n. 295344/3, publicado em 15/10/2021, no DOE, anunciando o distrato em 29/08/2021.
Sustenta que o presente writ tem por finalidade garantir o seu direito líquido e certo de estabilidade funcional, por encontrar-se gestante, atualmente com 26 semanas, conforme declaração e relatório médico.
Aduz que foi contratada para exercer carga horária de 20 horas semanais junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, em 14/08/2020, sendo prorrogado de forma contínua por 4 vezes consecutivas, cuja última prorrogação datava até 31/08/2021.
Assevera que, no decorrer da última prorrogação contratual, no dia 14/07/2021, por exame de ultrassonografia, teve confirmada sua gravidez, situação que foi comunicada a Diretora Técnica de Unidade Hospitalar.
Alega, contudo, que logo após, foi informada de seu desligamento dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde, sem justa causa.
Salienta que sua dispensa é ilegal, já que faz jus a estabilidade especial na qualidade de gestante e que foi compelida a assinar o desligamento do cargo de médica, no dia 30/08/2021, sendo o ato publicado no DOE, do dia 15/10/2021, com desligamento contratual, em 29/08/2021, embora o documento do distrato aponte a data de 30/08/2021.
Afirma que não deveria ter sido dispensada da forma como feito, de modo que deve ser reintegrada ao trabalho ou indenizada pelo período correspondente a estabilidade.
Por fim, requer a concessão da liminar para que a autoridade impetrada retifique o Ato do Distrato n. 465095/2021 publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 15/10/2021, tornando sem efeito o distrato contratual.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Natália Santana Moreira Nunes, contra ato supostamente ilegal, praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no distrato do Contrato de Trabalho n. 295344/3, publicado em 15/10/2021, no DOE, anunciando o distrato em 29/08/2021.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
O direito à estabilidade gestacional da servidora, contratada temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Tal dispositivo objetiva salvaguardar o nascituro e não a mulher gestante.
Repise-se que a proteção elencada no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil é conferida às trabalhadoras em geral, de modo que a sua extensão às contratadas, mediante vínculo precário, é corolário do princípio da isonomia, a impor a não diferenciação das servidoras, quanto ao vínculo, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.
A propósito, julgados acerca do entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7o, XVIII, DA CF E 10, II, b, DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7o, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.
2. (...). (STJ – RMS no 27.08/RS – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – j. 11/09/2013). (Destaquei).
E mantida no julgamento do Agravo Interno:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7o, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048⁄1999. INOVAÇÃO RECURSAL
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7o, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.
2. (...).
4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RMS no 27.08/RS – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – j. 15/10/2013). (Negritei).
No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 330/2008 que alterou o artigo 235, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, estabelece as servidoras públicas têm direito a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias. Veja-se:
Art. 235. Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.
Na espécie, após a análise perfunctória dos autos e dos documentos que o acompanham, verifico a presença dos pressupostos referidos, especialmente, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, pois no decorrer da vigência do contrato, descobriu que estava gestante, consoante demonstrado pelos documentos anexados no id. 113906999, págs. 01/06.
Nessa esteira, é cediço que a servidora gestante, contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravides até 180 (cento e oitenta) dias após o parto.
Desse modo, deve o Impetrado reintegrar a Impetrante ao cargo exercido, pois o fato de ser precário o seu vínculo com a Administração Pública não tem o condão de afastar-lhe o direito ao reconhecimento de sua estabilidade temporária em decorrência de gravidez.
Com essas considerações, CONCEDO a liminar pleiteada, para determinar, à autoridade coatora, torne sem efeito o distrato, reintegrando a Impetrante ao cargo exercido, do qual foi exonerada, mantendo o vínculo contratual desde a confirmação gestacional até 180 (cento e oitenta) dias após o parto.
Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.